Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORELI REDES ELÉTRICAS LTDA, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou impugnação à penhora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício e no prazo de 5 (cinco) dias, requereu a dilação do prazo por 10 (dez) dias. É o relatório. Decido. Dilação do prazo A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de hipossuficiência juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova foi facultado sanar a deficiência. Importa ressaltar que o prazo para a interposição do recurso é peremptório, de sorte que deve preencher todos os pressupostos de admissibilidade no momento em que protocolado. Dessa forma, o prazo então concedido para comprovação da hipossuficiência financeira não comporta dilação, máxime diante do pedido desprovido de qualquer fundamento ou demonstração de dificuldade para cumprimento. Gratuidade de Justiça O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Como ressaltado, a agravante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo contábil sua atividade comercial e que permita aferir a alegada hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo e, consequentemente, INDEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante regularizar o preparo no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator